Tribunal: TJMT
Processo: 1006547-27.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006547-27.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DE JORGE - CPF: 109.501.841-87 (AGRAVANTE), ANTONIO MAERCIO DE JORGI - CPF: 081.033.721-53 (AGRAVADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL DO AGRAVANTE REJEITADA - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR SOBRE OS CRÉDITOS CEDIDOS PELO EXEQUENTE - PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO - POSSIBILIDADE - EXCESSO DE EXECUÇÃO - MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JULGADOR DE PRIMEIRO GRAU - MULTA E OS HONORÁRIOS PREVISTOS NO ART. 523, § 1o DO CPC - INCABÍVEL -
RECURSO DESPROVIDO
.

1.
O Agravado aduz que o crédito originário da sentença transitada em julgado pertence a três pessoas, em razão da cessão de créditos. Nesse sentido, assevera a ausência de legitimidade recursal do Agravante em face do crédito pertencente aos demais credores
.
Contudo, ao admitir a compensação de créditos, a cessão foi automaticamente rechaçada, de modo que o crédito discutido nos autos principais pertence ao Agravante.

2.
A ausência de notificação pessoal não anula a cessão, mas é necessária para permitir que oponha contra o cessionário as exceções de caráter pessoal que teria em relação ao cedente, anteriores à transferência do crédito, nos termos do que dispõe o art. 294 do Código Civil/CC. No caso, o Agravado teve a oportunidade de se opor à cessão apenas na fase da impugnação ao Cumprimento de Sentença, momento em que requereu a compensação do seu débito com o crédito reconhecido em outra demanda processual, à luz do artigo 377 do Código Civil. O pedido de compensação foi formulado no tempo e modo adequados, conforme exegese do artigo 525, § 1o. VII, do CPC

3.
Quanto ao alegado excesso de execução, o tema ainda não foi objeto de apreciação pelo Julgador de primeiro grau. Por tal razão, mostra-se inviável a análise desta matéria neste instrumental, devendo ser privilegiado o princípio do duplo grau de jurisdição.

4.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de Recurso Especial submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (
REsp 1262933/RJ
), consolidou o entendimento de que o prazo de 15 dias para pagamento espontâneo previsto no art.
523
,
caput
, do
CPC
, não se inicia automaticamente com o trânsito em julgado da sentença, mostrando-se necessária a intimação da parte por meio de seu advogado. Logo,
i
ncabível a pretensão da cobrança de honorários advocatícios na fase de execução provisória, já que ainda pende o trânsito em julgado da sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LUIZ CARLOS DE JORGE
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 1.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos de Cumprimento de Sentença n.° 0005035-98.2013.8.11.0002 – Cód. 309045, movido em face de
ANTÔNIO MAÉRCIO DE JORGI
, deferiu o pedido de compensação de crédito formulado pelo Agravado (devedor).

Em suas razões recursais, o Agravante alega que a Juíza
a quo
não agiu com o costumeiro acerto

ao proferir a decisão objurgada.

Quanto à possibilidade de compensação dos créditos, diz que “
o direito não admite comportamento contraditório
” e que o Agravado não fez qualquer referência à possibilidade de compensação quando opôs Exceção de Pré-executividade, ou seja, na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos.

Assevera que o crédito aqui discutido se trata do título que embasa a Ação de Execução n.o 10098-41.2000.811.0041 (6a Vara Cível de Cuiabá/MT) na qual o Agravado moveu em face do Agravante.

Destaca que
“(...) já ocorreu notória preclusão consumativa e a matéria não poderia ser ressuscitada na novel impugnação.
”

Aduz que “
a cessão foi realizada de maneira perfeita, com base legal no Código Civil, e, mais, por instrumento público, bem como comunicada, nos processos citados, ao Agravado, tomando, portanto, ciência inequívoca da Cessão (...).”

Consigna que “
mesmo que não tivesse ocorrido a comunicação da cessão nos autos da execução, bem como a oferta de crédito em outro processo, cuja negativa de recebimento do crédito oferecido para compensação foi exarada pelo Agravado, a r. cessão seria juridicamente perfeita, pois, por óbvio, não afeta o negócio (...).”

Por derradeiro, afirma que foram preenchidos os pressupostos autorizadores para o deferimento da medida recursal
in limine
. Forte nesses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, pede o provimento do recurso, confirmando-se a liminar recursal.

A liminar recursal foi indeferida (ID 84148981).

Em contrarrazões o Agravado levanta a preliminar de ilegitimidade recursal do Recorrente (ID 87420955).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Cuida-se de Cumprimento de Sentença no valor de 4.449.452,35 (quatro milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e trinta e cinco centavos) movido por LUIZ CARLOS DE JORGE em face de ANTÔNIO MAÉRCIO DE JORGI.

Intimado, o Executado, ora Agravado, apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, rejeitada por ser intempestiva. Dessa decisão o Executado interpôs Agravo de Instrumento, sobrevindo acórdão favorável, determinando a liberação de valores bloqueados via
Bacenjud
, bem como declarando tempestiva a impugnação.

Se observa da Impugnação ao Cumprimento de Sentença que o Executado pugnou pela compensação de créditos, com os débitos que possui com o Exequente, ora Agravante, na Ação de Execução n.o 0010098-41.2000.811.0041 – cod. 22366, em tramite na 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá- MT, cujo montante ultrapassa trinta milhões de reais.

O Executado/Agravado suscitou as seguintes questões na impugnação: possibilidade de compensação dos créditos entre as partes nos autos da Ação de Execução; ausência de notificação do devedor sobre os créditos cedidos pelo exequente; excesso de execução, e aplicabilidade das penas previstas no art. 523 do CPC, no tocante à multa e honorários advocatícios.

Em decisão fundamentada, a Juíza afastou a cobrança dos honorários advocatícios e a multa de 10% do valor da dívida; no que pertine ao excesso de execução, determinou a realização de cálculo por perito judicial em vista da divergência das planilhas apresentadas pelas partes; e quanto à ausência de notificação da cessão de crédito, acolheu o pedido de compensação de créditos do impugnante, ora Agravado.

Esta decisão deu azo à interposição do vertente recurso.

De proêmio, convém ressaltar que este Instrumental se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada no que tange à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Como é cediço, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser deferido o pedido da parte postulante.

Preliminarmente, analiso a alegada ilegitimidade recursal do Agravante:

O Agravado aduz que o crédito originário da sentença transitada em julgado pertence a três pessoas, sendo: 1% ao Agravante, 69% ao Sr.
Paulo Fabrinny Medeiros
e 30% ao Sr.
Aparecido Chagas
.

Argumenta que “
considerando que a decisão que admite a compensação prejudica crédito de terceiros, que sequer tiveram o interesse em promover sua habilitação nos autos em substituição processual, ou minimamente como terceiros interessados, imperioso o reconhecimento da ausência de legitimidade recursal do Agravante em face do crédito que detém os demais credores.
”

De plano, verifico que não assiste razão ao Agravado, haja vista que, ao admitir a compensação de créditos, a cessão foi automaticamente desconsiderada.

Com efeito, na decisão agravada, sobre a questão, a Juíza entendeu o seguinte:

“36. Ora, inexistente a notificação, não há que se falar em conhecimento tácito das cessões juntadas aos autos, até porque a cessão em favor do Sr. Paulo Fabrinny Medeiros somente foi comunicada nos autos (fls. 416/419), no dia 08.03.2019, após a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, em 04.05.2018 e, quanto à primeira cessão em favor do Sr. Aparecido Chagas, o executado buscou se manifestar no primeiro momento em que teve oportunidade de falar nos autos, ou seja, na impugnação.

37. Forte nestes argumentos, e, uma vez verificada a ausência de notificação do devedor, acolho a exceção de compensação de créditos opostas contra o credor e passo à análise do pedido nos termos que se seguem.

(...)

“50. Deixo de acolher o pedido de inclusão dos cessionários no polo ativo da ação, em virtude da perda de objeto do pedido.”

Ora, se a julgadora
a quo
reconheceu como fato incontroverso a falta de notificação extrajudicial do Executado/Impugnante/Recorrido sobre a cessão de crédito promovida pelo Recorrente e seus advogados e, por fim, acolheu a exceção de compensação de créditos oposta contra o credor, não tem como prosperar a peliminar.

É o que prevê o artigo 377, parte final, do Código Civil, in
verbis
:

Art. 377. O devedor que, notificado, nada opõe à cessão que o credor faz a terceiros dos seus direitos, não pode opor ao cessionário a compensação, que antes da cessão teria podido opor ao cedente.
Se, porém, a cessão lhe não tiver sido notificada, poderá opor ao cessionário compensação do crédito que antes tinha contra o cedente.

Pelos motivos exarados,
rejeito esta preliminar
.

Mérito:

Até a decisão proferida em 06/04/2018 (anexada nestes autos no ID. 83930471 – fls. 23/30), a execução tramitava em caráter provisório e, na decisão recorrida, a execução provisória foi convertida em definitiva.

Importa consignar, inicialmente, que é incabível a pretensão da cobrança de honorários advocatícios na fase de execução provisória, já que ainda pende o trânsito em julgado da sentença.

Daí em diante, uma vez inaugurada a Ação de Execução de sentença definitiva, o autor apresentou impugnação, pleiteando a compensação dos créditos entre as partes.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de Recurso Especial submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (
REsp 1262933/RJ
), consolidou o entendimento de que o prazo de 15 dias para pagamento espontâneo previsto no art.
523
,
caput
, do
CPC
, não se inicia automaticamente com o trânsito em julgado da sentença, mostrando-se necessária a intimação da parte por meio de seu advogado.

Após a intimação do devedor para cumprir a obrigação, e decorrido o prazo de 15 dias sem manifestação, é que surge para o credor a faculdade de requerer o cumprimento da sentença com a incidência da multa de 10% (dez por cento) do valor devido, segundo disposição do artigo
523
,
§ 1o
, do
CPC
.

Desta forma, concluo que a multa e os honorários previstos no art. 523, § 1o do CPC, não devem ser aplicados neste caso, razão pela qual, afasto a cobrança.

Quanto ao alegado excesso de execução, é incontroverso que ainda não foi objeto de apreciação pelo Julgador de primeiro grau.

Com efeito, a questão foi abordada pelo Agravado na impugnação ao cumprimento de sentença, e o Juiz, por sua vez, remeteu os autos à Contadoria para verificar a veracidade dessa afirmação.

Por tal razão, mostra-se inviável a análise desta matéria neste instrumental, devendo ser privilegiado o princípio do duplo grau de jurisdição, e evitar a supressão de instância.

Da ausência de notificação da cessão de crédito. Da possibilidade de compensação de créditos.

No que tange à falta de notificação sobre a cessão de crédito, extrai-se dos autos principais que o Agravante celebrou Cessões de Crédito para fins de pagamento dos honorários de seus advogados. A primeira cessão ocorreu em 28/06/2016, cujo cessionário é o Dr.
Aparecido Chagas
. Já a segunda, ocorreu em 18/04/2018, e o cessionário é o Dr.
Paulo Fabrinny Medeiros
.

O Agravante afirma que o Agravado tomou ciência das cessões de crédito quando se manifestou nos autos originários (processo n.o 0005035-98.2013.8.11.0002). De igual forma, aduz que o Recorrido ficou silente quando opôs exceção de pré-executividade nos vertentes autos. Ressalta que, “
por 2 (duas) vezes o Agravado teve novamente ciência inequívoca!”

Em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, dentre outros pedidos, o Agravado pede o reconhecimento da compensação de créditos, posto que é credor do Agravante no Processo n.o 0010098-41.2000.8.11.0041 – Cód. 22366.

Ao analisar a impugnação ao cumprimento de sentença, a julgadora
a quo
reconheceu como fato incontroverso a falta de notificação extrajudicial do Recorrido sobre a cessão de crédito celebrada pelo Recorrente e seus advogados e, por consectário, acolheu o pedido de compensação dos créditos, declarando, ao final, como compensado o crédito objeto dos autos originários com o crédito da Ação de Execução dos autos n.o 0010098-41.2000.8.11.0041 – Cód. 22366.

A temática recursal diz respeito sobre a possibilidade de compensação de crédito/débito entre as partes face à inexistência de notificação do devedor/Agravado, consoante alega em sua contestação à impugnação ao cumprimento de sentença.

O Agravante quer fazer quer que a juntada do documento de cessão nos autos em momento processual pretérito supriria a notificação. Todavia, em que pesem às alegações expostas, não vislumbro tal circunstância nos autos.

É incontroverso que não houve notificação formal da cessão de créditos feitos por LUIZ CARLOS DE JORGE ao Dr.
Paulo Fabrinny Medeiros
e ao Dr.
Aparecido Chagas
, na qualidade de seus patronos.

Com efeito, observa-se que a cessão de crédito pactuada em favor do Dr.
Paulo Fabrinny Medeiros
foi comunicada nos autos em 08/03/2019 (IDs. 83930478 e 83930475). Em contrapartida, o Agravado se opôs à cessão de crédito em petição protocolizada em 12/12/2019, oportunidade em que rechaçou o negócio jurídico entabulado entre o Agravante e seus advogados, conforme ressoa dos IDs. 83930479 e 83930476.

Repito: a simples juntada dos Termos de Cessões no caderno processual, por si só, não supre a necessidade da notificação extrajudicial do devedor.

Com efeito, é cediço que a ausência de notificação pessoal não anula a cessão, mas é necessária para permitir que oponha contra o cessionário as exceções de caráter pessoal que teria em relação ao cedente, anteriores à transferência do crédito, nos termos do que dispõe o art. 294 do Código Civil/CC:

Art. 294. O devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe competirem, bem como as que, no momento em que veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra o cedente

Pertinente lembrar o que dispõe o art. 290, do Código Civil:

Art. 290. A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita.

No caso, o Agravado teve a oportunidade de se opor à cessão apenas na fase da impugnação ao Cumprimento de Sentença, momento em que requereu a compensação do seu débito com o crédito reconhecido em outra demanda processual, à luz do artigo 377 do Código Civil. Isso significa que o pedido de compensação foi formulado no tempo e modo adequados, conforme exegese do artigo 525, § 1o. VII, do CPC, que transcrevo.

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1o Na impugnação, o executado poderá alegar:

VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.

Assim, está escorreita a decisão recorrida, que acolheu o pedido de compensação de créditos do impugnante, ora Agravado, e determinou a realização de cálculo para verificar se há excesso de execução.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho intacta a decisão recorrida.

É como voto.

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL)

Acompanho na íntegra o voto da relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. JOÃO FERREIRA FILHO (1a VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021